Tribunal: STF
Processo: HC 243410
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Jocielma da Conceição Costa Lobato em favor de Heber Mendes Borges contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao Agravo Regimental no AREsp nº 2.512.285/SC .



    A defesa narra que o paciente foi absolvido, em primeiro grau, em relação ao artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006, em razão da quantidade de entorpecente encontrados ser compatível com a quantidade estabelecida para usuário, tendo sido a sentença reformada pelo Tribunal. (eDOC 1, p. 2).



    Assevera que “a quantidade de material entorpecente conhecido como Cannabis foi de aproximadamente 40 (quarenta) gramas, tendo concordado [o juízo singular] que esta seria para uso pessoal, não o tendo condenado nos termos do artigo 28 por este não ter sido alvo de pleito pelo órgão ministerial, procedendo à condenação apenas pelo material encontrado na caixa embaixo da cama do acusado, sendo este, considerado como insumo para a produção de material entorpecente, não tendo sido encontrado ilicitude direta neste material em apreço”. (p. 2).



    Assenta que “após nove anos de discussão, nossa corte suprema firmou entendimento de que o porte de até 40 gramas de cannabis deve ser firmado como porte para uso pessoal nos termos do artigo 28, caput da Lei nº 11.343/06, entendimento compatível com o firmado pelo juízo de piso da referida condenação, de forma que, com a pacificação, a defesa do apenado vem, através do presente Habeas Corpus pleitear a anulação da presente condenação proferido no acórdão em segundo grau” (p. 3).



     Requer aplicação do novo entendimento apresentado pela Corte no Tema 506 de repercussão geral no que tange à quantidade apreendida de entorpecente ser compatível com o porte para uso pessoal.



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo não conhecimento do writ, nos termos da ementa a seguir transcrita:



    HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. WRIT QUESTIONA INADMISSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO PREVISTO NO ART. 28 DA LEI 11.343/2006. INVIABILIDADE. VEDADO O REEXAME DO CONTEXTO PROBATÓRIO DOS AUTOS. - Parecer pelo não conhecimento do habeas corpus, ou pela denegação da ordem. (eDOC 13).



    É o relatório.



    Decido.



    Consta dos autos que foram apreendidas diversas substâncias tidas como matéria-prima destinada à preparação de droga:



    “Depreende-se do laudo pericial apresentado que, no material apreendido - 1 (um) invólucro de filme plástico incolor acondicionando fragmentos de erva prensada. Massa Bruta: 40,16 g (quarenta gramas e dezesseis centigramas) - detectou-se a compatibilidade, no material, de THC (tetrahidrocannabinol), presente no vegetal cannabis sp (ev. 42, p. 6-8, autos n. 5000805- 90.2022.8.24.0020). (p. 2).



    (...)



    Posteriormente, o laudo preliminar acostado no ev. 1.1, p. 12, dos autos n. 5000805- 90.2022.8.24.0020, indicou que a quantidade expressiva se tratava de cocaína. No entanto, com a vinda do laudo definitivo (ev. 42 dos autos relacionados), constatou-se que as substâncias encontradas eram insumos destinados à preparação da droga (lidocaína e cafeína). 



    Nesse contexto, o acusado, em seu interrogatório, informou que estava guardando uma caixa para um homem, porém achava que era creatina. No entanto, tal alegação não encontra respaldo nos autos, até porque a polícia judicária já vinha investigando Saimon pela prática do comércio de drogas e, por meio dele (durante as interceptações telefônicas, chegou até a pessoa do acusado, com o qual foi encontrada vasta quantidade de substâncias utilizadas na preparação de drogas. Ademais, não é crível que uma pessoa aceite guardar elevada quantidade de substância entregue por pessoa que pouco conhecia, recebendo uma contraprestação pelo ato. É evidente que sabia o acusado se tratar de produto ilícito e que a guarda era em desacordo com a legislação, não havendo margem para absolvição nesse ponto. Feita essas ponderações, percebe-se que, com relação ao art. 33, §1º, inc. I, da Lei de n. 11.343/2006 - Fato 1, o acusado deverá ser condenado, uma vez que guardava e mantinha em depósito, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, produto químico destinado à preparação de drogas (lidocaína e cafeína).” (eDOC 3, p. 4).



    No que concerne à condenação ao crime do artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006 colho do voto condutor do Acórdão do Tribunal estadual.



    “No caso, percebe-se que a apreensão do entorpecente na residência do acusado não se deu por acaso, como consequência de operação rotineira de abordagem. Diversamente, adveio de informações angariadas pelo corpo policial dando conta de que o réu estaria guardando entorpecentes para traficantes em sua residência, sendo que tais suspeitas aumentaram quando o acusado travou conversas relacionadas ao tráfico de drogas com outro investigado. 



    Segundo narrado pelos policiais, em ambas as fases procedimentais, aliás, estes teriam recebido informações de que o acusado estava praticando tráfico de drogas em seu imóvel. Válido mencionar, a propósito, que, na residência do acusado, além do entorpecente, foram apreendidas duas balanças de precisão e um simulacro de arma de fogo.” (eDOC 5, p. 6)



    Na incursão domiciliar foram encontradas, além dos insumos destinados à produção de entorpecentes, 40,16g de maconha, duas balanças de precisão e um simulacro de arma de fogo. (eDOC 3, p. 6; eDOC 5, p. 6)



    O caso, ao contrário do que a defesa pontua, não se trata meramente de reconhecer que o paciente é usuário de droga e possuía em sua posse quantidade próxima de 40 gramas de maconha. O fato de terem sido apreendido itens que vão além do entorpecente em si revela conjunto probatório capaz de afastar a aplicação da tese firmada por esta Corte Suprema no julgamento do RE 635.659 (Tema 506 de repercussão geral).



    Na citada decisão, a Corte assentou:



    “4. Nos termos do § 2º do artigo 28 da Lei 11.343/2006, será presumido usuário quem, para consumo próprio, adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, até 40 gramas de cannabis sativa ou seis plantas-fêmeas, até que o Congresso Nacional venha a legislar a respeito;



    5. A presunção do item anterior é relativa, não estando a autoridade policial e seus agentes impedidos de realizar a prisão em flagrante por tráfico de drogas, mesmo para quantidades inferiores ao limite acima estabelecido, quando presentes elementos que indiquem intuito de mercancia, como a forma de acondicionamento da droga, as circunstâncias da apreensão, a variedade de substâncias apreendidas, a apreensão simultânea de instrumentos como balança, registros de operações comerciais e aparelho celular contendo contatos de usuários ou traficantes;” (grifos meus)



    Nesse panorama, verifica-se que a espécie não amolda-se ao recente entendimento assentado por esta Corte. 



    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 22 de agosto de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente